Tribunal: TJBA
Processo: 8011282-80.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011282-80.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: LUCIENE PINHEIRO DA ANUNCIACAO

Advogado(s)
:
ANA DULCE FERNANDES COSTA

ACORDÃO

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO/
ERRO DE FATO. SAÚDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, VENCIDA A FAZENDA PÚBLICA.

I. Caso em exame

1.
o
s presentes declaratórios foram opostos com o objetivo de
sanar
omissão
/e
r
ro de
fato
que a embargante entende existir
n
o acórdão em relação
à fixação dos honorários advocatícios em 10% do valor da condenação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em
analisar a pertinência da fixação de honorários sucumbenciais.

III. Razões de decidir

3. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha de pronunciamento judicial que comprometa seu entendimento, materializado em contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.

4
.Fixação dos honorários advocatícios. Precedentes do STJ:
quando a sentença reconhecer o direito à cobertura de tratamento médico e ao recebimento de indenização por danos morais, os honorários advocatícios sucumbenciais deverão incidir sobre as condenações à obrigação de fazer e ao pagamento de quantia certa
(
EAREsp 198.124
).

5.
Ocorre porém, que na presente demanda, não se discute o direito à saúde, mas sim, à existência de erro médico que implicou na histerectomia da cidadã, que teve ambas as trompas removidas (uma em função de gravidez ectópica e a outra por erro da equipe médica).

6.
Portanto, não se trata nesta específica hipótese dos autos, de direito à saúde, porque a embargada está saudável. O caso é de obrigação de custear tratamento,
que no caso é
médico (custear durante 3 anos o procedimento da fertilização
in vitro
), como meio a reparar o dano causado pela inviabilização da concepção natural de um ser humano,
pela remoção de órgão equivocado
.

IV. Dispositivo

EMBARGOS REJEITADOS

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº
8011282-80.2020.8.05.0001
, em que figuram, como
emb
a
rg
ante
ESTADO DA BAHIA
, e, como
embarg
ad
a
,
LUCIENE PINHEIRO DA ANUNCIAÇÃO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR OS EMBARGOS
, pelas razões adiante expostas.

Sala das Sessões, data registrada no sistema

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA